Tribunal: STF
Processo: ARE 1492773
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO, PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO. ALEGADA OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.411. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SITUAÇÃO ABRANGIDA PELA RESSALVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos do recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TAXA DE INCÊNDIO – SERVIÇO ESSENCIAL – INSTITUIÇÃO POR MEIO DE TAXA – INCONSTITUCIONALIDADE – TEMA N. 16, STF – REPERCUSSÃO GERAL – SEGURANÇA CONCEDIDA. O STF, no julgamento do RE nº 643.247, submetido ao regime da repercussão geral, firmou o entendimento de que a prevenção e o combate a incêndio constitui espécie do gênero segurança pública e seu custeio não pode ser feito com instituição de taxa, fixando a tese de Tema 16. Diante da modulação de efeitos no bojo dos Embargos de Declaração no RE nº 643.247, o direito do impetrante à compensação dos valores indevidamente recolhidos dar-se-á a partir de 01/08/2017” (fl. 1, e-doc. 86). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados nos termos da seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REQUISITOS – OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO SEM VÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE. São requisitos para a oposição de Embargos de Declaração que a decisão contenha omissão, obscuridade ou contradição. Ausentes os requisitos, cabível a rejeição dos Embargos, pois estes não se prestam à rediscussão da causa, ainda que para efeitos de pré-questionamento” (fl. 1, e-doc. 102).



     



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República.



    Afirma que, “até a prolação da decisão pelo STF, no recente julgamento da ADI, este egrégio Tribunal de Justiça, por seus órgãos fracionários, estava vinculado à coisa julgada formada na ADI julgada em 2004. Portanto, não podiam reconhecer a inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio (vinculados que estavam àquela decisão). Agora, com a decisão do STF, os efeitos dessa coisa julgada devem ser preservados, de modo que eventual direito à restituição fique restrito ao período posterior ao da decisão do STF na ADI n. 4.411” (fl. 14, e-doc. 108).



    Assevera ter ocorrido descumprimento ao “art. 5º, XXXVI, da CRFB: a decisão em controle concentrado (ADI Estadual nº 1.0000.04.404.860-1/000) merece o amparo dado pela Constituição, em nome da segurança jurídica, da proteção da confiança e à boa fé. O recorrente estruturou seus orçamentos, inclusive suas ações sociais, a partir da decisão judicial de observância obrigatória. Atos foram praticados sob o abrigo da coisa julgada. O efeito vinculante impedia conduta diversa” (fl. 17, e-doc. 108).



    Pede “o sobrestamento do feito, tendo em vista a pendência de apreciação dos ED’s opostos na ADI n. 4.411, e, processado o recurso, que seja ele provido nos termos acima expostos, de modo que se confira efeitos pro futuro em relação à decisão de proferida nestes autos de mandado de segurança, ficando eventual direito à restituição restrito ao período posterior ao da decisão proferida pelo STF na ADI n. 4.411, tendo em vista a coisa julgada formada quando do julgamento da ADI n. 1.0000.04.404.860-1/000, nos termos do art. 5º, XXXVI, da CF/88” (fl. 17, e-doc. 108).



    3. O recurso extraordinário foi sobrestado, aguardando-se o julgamento dos Embargos de Declaração na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.411/MG (e-doc. 115). Nessa sequência, o recurso foi inadmitido ao fundamento de que o pleito recursal não teria sustentação legal e seria contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 147).



    Neste agravo, Minas Gerais afirma que “analisar a razoabilidade da tese do ente público é tarefa deste Pretório Excelso, por se tratar de questão de mérito, devendo o tribunal a quo limitar-se ao juízo de admissibilidade. Lado outro, a decisão agravada limita-se a mencionar julgados esparsos lançados por este Supremo Tribunal Federal, sem que se trate de jurisprudência formada apta a ensejar o não conhecimento do recurso extraordinário. Aliás, fossem mesmo os julgados mencionados suficientes para obstar seu recurso, e a conclusão da decisão agravada teria sido pela negativa de seguimento nos termos do art. 1.030, inciso I do CPC de 2015. Não foi o que ocorreu. A decisão lançada deu-se nos termos do inciso V do mesmo dispositivo legal” (fl. 8, e-doc. 155).



    Argumenta que, “a propósito da alegação de violação à coisa julgada, segundo o qual haveria a ‘a inaplicabilidade dos Temas nºs 733 (RE nº 730.462/SP), 881 (RE nº 949.297/CE) e 885 (RE nº 955.227/BA), relacionados à questão da eficácia da coisa julgada, tendo em vista que a presente demanda não tem por objeto a desconstituição da coisa julgada formada na ADI nº 1.0000.04.404860-1/000, julgada por este Tribunal, mas sim a declaração de inexigibilidade da taxa de incêndio instituída pela legislação mineira.’ Ora, Eminentes Ministros, não é necessário que o objeto do mandado de segurança tenha sido a de constituição da coisa julgada formada na ADI 1.0000.04.404860-1/000 para que se conheça do presente recurso, cujo único objeto – este sim – é solucionar o problema do conflito entre dois controles concentrados de constitucionalidade, um realizado pelo TJMG, já com coisa julgada formada, e outro realizado por este Supremo Tribunal Federal” (fls. 8-9, e-doc. 155).



    Pede “que, em juízo de retratação, seja revista a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário. Assim não procedendo esta douta Vice-Presidência, requer seja o presente recurso remetido ao Supremo Tribunal Federal, onde deverá merecer provimento, determinando-se a subida do Recurso Extraordinário, ou, sendo o caso, reformando-se de imediato o v. acórdão recorrido, nos termos do ordenamento processual em vigor” (fl. 13, e-doc. 155).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Na espécie em análise, o agravante defende a eficácia da coisa julgada na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.0000.04.404860-1/000, na qual foi reconhecida constitucional a taxa estadual de combate a incêndio em controle de constitucionalidade abstrato exercido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



     O controle de constitucionalidade exercido pelo Tribunal estadual não impede, nem compromete o exercício do controle de constitucionalidade exercido por este Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “CONSTITUCIONAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO ESTADUAL. COEXISTÊNCIA DE PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA NO STF E EM CORTE ESTADUAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL, AFIRMANDO A INCONSTITUCIONALIDADE, POR OFENSA A NORMA DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO REPRODUZIDA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EFICÁCIA LIMITADA DA DECISÃO, QUE NÃO COMPROMETE O EXERCÍCIO DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI ESTADUAL 2.778/2002 DO ESTADO DO AMAZONAS. LIMITAÇÃO DE ACESSO A CARGO ESTADUAL. RESTRIÇÃO DE COMPETITIVIDADE INCOMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO. 1. Coexistindo ações diretas de inconstitucionalidade de um mesmo preceito normativo estadual, a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça somente prejudicará a que está em curso perante o STF se for pela procedência e desde que a inconstitucionalidade seja por incompatibilidade com dispositivo constitucional estadual tipicamente estadual (= sem similar na Constituição Federal). 2. Havendo declaração de inconstitucionalidade de preceito normativo estadual pelo Tribunal de Justiça com base em norma constitucional estadual que constitua reprodução (obrigatória ou não) de dispositivo da Constituição Federal, subsiste a jurisdição do STF para o controle abstrato tendo por parâmetro de confronto o dispositivo da Constituição Federal reproduzido. 3. São inconstitucionais os artigos 3º, § 1º, 5º, § 4º, e a expressão ‘e Graduação em Curso de Administração Pública mantido por Instituição Pública de Ensino Superior, credenciada no Estado de Amazonas’, inserida no caput do artigo 3º da Lei Ordinária 2.778/2002 do Estado do Amazonas, por ofensa ao princípio constitucional de igualdade no acesso a cargos públicos (art. 37, II), além de criar ilegítimas distinções entre brasileiros, o que é vedado pela Constituição Federal (art. 19, III). 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 3.659, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 8.5.2019).



    6. Sobre a inconstitucionalidade da taxa de incêndio, o acórdão recorrido harmoniza-se com o entendimento firmado por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 643.247-RG (Tema 16), Relator o Ministro Marco Aurélio, no qual fixada a tese de que “a segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim” (DJe 19.12.2017). 



      No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.411, Relator o Ministro Marco Aurélio, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da Lei n. 14.938/2003 de Minas Gerais. Tem-se na ementa do julgado:



    “TAXA – SEGURANÇA PÚBLICA – INCONSTITUCIONALIDADE. A atividade desenvolvida pelo Estado no âmbito da segurança pública é mantida ante impostos, sendo imprópria a substituição, para tal fim, de taxa” (Plenário, DJe 24.9.2020).



    No julgamento dos embargos de declaração opostos para que fossem modulados os efeitos dessa decisão, este Supremo Tribunal acolheu os embargos, nos seguintes termos:



    “O Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da decisão de mérito, para que tenha eficácia a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento (01.09.2020), estando ressalvados (1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data; (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento, nos termos do voto do Ministro Roberto Barroso, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator) e Edson Fachin, e, em menor extensão, os Ministros Alexandre de Moraes, Rosa Weber (Presidente) e Ricardo Lewandowski” (DJe 13.4.2023).



    Observa-se, portanto, estarem a salvo da modulação de efeitos as ações judiciais pendentes de conclusão e ajuizadas antes da publicação da ata de julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.411/MG (1º.9.2020), condição demonstrada no presente processo, considerando que a petição inicial foi protocolizada em 24.9.2019 (e-doc. 2).



    Na mesma linha são, por exemplo, as decisões monocráticas proferidas em processos semelhantes ao presente: ARE n. 1.472.121, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 8.1.2024, e ARE n. 1.468.156, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.12.2023.



    Nada há a prover quanto as alegações do agravante.



     



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora